Tribunal: STF
Processo: ARE 1360743
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso extraordinário para negar-lhe provimento, pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ARTIGOS 59 e 62 DA LEI N.º 8.213/91. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO CONDICIONADA À RECUPERAÇÃO DO SEGURADO. ALTA PROGRAMADA AFASTADA. 
    - O benefício de auxílio-doença poderá ser cessado no momento em que for constatada a recuperação do segurado, sendo imprescindível a realização de nova perícia administrativa posteriormente à decisão, cabendo ao INSS notificar a parte autora para realizar a reavaliação médica periódica. Precedentes. 
    - Entendo que a programada’, inserida pela Lei 13.457/17, conflita com o disposto no artigo 62 da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelas Leis 13.457/17 e 13.846/19. 
    - Apelação do INSS não provida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, caput, LIV e LV; 93, IX; 97; 194, II; e 201, caput e I, todos da CF. 
    O recurso é inadmissível. Isso porque os preceitos constitucionais tidos por violados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão, de modo que o recurso carece do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário analisar as legislações infraconstitucionais pertinentes, providência inviável de ser realizada nesse momento processual.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.”
    A parte agravante sustenta, em síntese, que a hipótese se amolda ao Tema 1196 da sistemática da repercussão geral.
    Assiste razão à parte recorrente. 
    O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, no RE 1.347.526, Rel. Min. Presidente, a repercussão geral sobre a possibilidade de fixação da data de cessação de benefício - DCB automática para beneficiário do auxílio-doença pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Tema 1196).
    Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida e determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno. 
    Publique-se. 
          Brasília,14 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator